Tribunal: TCU
Processo: 005.150/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6559/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3891/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 2/8/2022-Ordinária, inserido na Ata no 26/2022-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: "determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, ao Comando do Exército que:", leia-se: "determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, ao Comando da Aeronáutica que:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.150/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Hilma Pereira Amorim e Silva (XXX.447.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.